Tribunal: TJSP
Processo: 2230144-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução – Falecimento do devedor principal – Herdeiros incluídos no polo passivo da demanda – Cabimento – Penhora – Aceitação da herança com homologação do formal de partilha que opera contra os herdeiros responsabilização pessoal, dentro dos limites da dívida – Decisão do E. STJ sobre a matéria que não pode ser contrariada nessa instância – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução – Falecimento do devedor principal – Herdeiros incluídos no polo passivo da demanda – Cabimento – Penhora – Aceitação da herança com homologação do formal de partilha que opera contra os herdeiros responsabilização pessoal, dentro dos limites da dívida – Decisão do E. STJ sobre a matéria que não pode ser contrariada nessa instância – Decisão mantida - Recurso desprovido.